Tribunal: TJSP
Processo: 1501218-96.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501218-96.2020.8.26.0548 - Campinas
Apelante: JACKSON ALMEIDA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19712
Registro: 2020.0001003025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501218-
96.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante JACKSON ALMEIDA
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para manutenção da r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501218-96.2020.8.26.0548 - Campinas
Apelante: JACKSON ALMEIDA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19712
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de cocaína em poder do réu –
Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem
desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da
veracidade dessas palavras – Desclassificação para
o art. 28, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade –
Condenação mantida – Réu reincidente – Pena e
regime prisional corretos – Recurso improvido.
Vistos.
JACKSON
ALMEIDA
DOS
SANTOS,
qualificado nos autos, foi denunciado, processado e condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Caio Ventosa Chaves, da 4a Vara
Criminal da Comarca de Campinas, como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em
regime inicial fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, de valor unitário
mínimo, ficando negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 125/126).
Isso porque, no dia 3 de maio de 2020, por volta das
19h25min, na Rua Barão de Jaguara, na Praça Bento Quirino, na cidade de
Campinas, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 3 porções de
cocaína (6,2 g), substância entorpecente capaz de causar dependência física
ou psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501218-96.2020.8.26.0548 - Campinas
Apelante: JACKSON ALMEIDA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19712
Inconformada apela a Defensoria Pública buscando
apenas a desclassificação do crime de tráfico para o art. 28, da Lei no
11.343/06 (fls. 125/126).
Recebido o recurso (fls. 125), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 141/146).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pelo seu improvimento (fls. 154/168).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Jackson Almeida
dos Santos contra a r. sentença de fls. 125/126, que julgou procedente a ação
penal e o condenou, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial
fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre reconhecer que a materialidade do delito está demonstrada
pelo laudo de exame químico toxicológico juntado a fls. 63/64, que constatou
que as substâncias apreendidas eram cocaína, enquanto a posse de pequena
parte do entorpecente apreendido (2 porções) foi admitida pelo acusado em
seu interrogatório judicial, onde assumiu a condição de usuário, negando a
propriedade do restante da droga e a traficância (registro audiovisual – fls.
126).
Tanto é assim, que o recurso se limita a postular a
desclassificação do crime para porte de entorpecente, sob o argumento de que
a quantidade total apreendida é pequena e, portanto, compatível com a versão
apresentada pelo réu.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501218-96.2020.8.26.0548 - Campinas
Apelante: JACKSON ALMEIDA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19712
Entretanto, em que pesem os argumentos trazidos, o
que se percebe é que os policiais militares Camila Mendonça Viaro e Daniel
Aparecido Alaminos, assim como tinham feito no flagrante (fls. 2 e 3),
reafirmaram em juízo a abordagem do acusado e a apreensão entorpecente
que trazia consigo, esclarecendo que Jackson era conhecido nos meios
policiais, e já havia sido abordado no mesmo local, onde ocorria o tráfico
com frequência.
Disseram mais, que assim que ele percebeu a
aproximação da viatura, dispensou uma sacola no chão e saiu andando
normalmente, mas foi abordado e, em busca pessoal, encontraram 3 porções
de cocaína no bolso de suas roupas, além da quantia de R$20,00, em dinheiro,
sendo que, naquela sacola dispensada por ele, encontraram mais 10 porções
do mesmo entorpecente, aliás, idênticas àquelas outras que ele trazia consigo,
ocasião em que confirmou que vendia drogas (registro audiovisual – fls. 126).
Ora, como bem observou a r. sentença impugnada,
se nada contribui para viciar o depoimento do policial, cumpre dar a ele igual
valor ao de qualquer outra testemunha, principalmente em se tratando de
crime de tráfico de drogas, onde é muito difícil conseguir alguém que se
disponha a contribuir para o esclarecimento dos fatos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501218-96.2020.8.26.0548 - Campinas
Apelante: JACKSON ALMEIDA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19712
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501218-96.2020.8.26.0548 - Campinas
Apelante: JACKSON ALMEIDA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19712
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, os depoimentos dos policiais que
participaram da diligência são seguros e coerentes desde o flagrante e nada
sugere que tivessem motivos para inventar falsa acusação e prejudicar o
acusado, ao contrário do que ele mesmo sugeriu quando indagado pelo
Magistrado.
Assim, como o apelante era conhecido por
envolvimento com o tráfico e foi surpreendido em local apontado como ponto
de venda de drogas, quando trazia consigo razoável quantidade de
entorpecente distribuído em porções individuais – total de 13 – tem-se que é
indiscutível que as substâncias não se destinavam ao simples consumo.
Vale anotar, de qualquer forma, que o delito em
questão é daqueles chamados permanentes e que tem sua consumação e
aperfeiçoamento preexistentes ao efetivo comércio do produto; e, na medida
em que ao réu foi imputada a conduta de “trazer consigo” e “guardar” a droga
para fins de tráfico, tem-se que o crime restou configurado.
Correta, então, a condenação pelo tráfico de drogas,
restando analisar a pena imposta.
Nesse mister, o que se percebe é que a pena base foi
fixada no mínimo legal e, em seguida foi acrescida de 1/6 em razão da
reincidência bem comprovada pela certidão de fls. 28/29, anotando-se que a

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501218-96.2020.8.26.0548 - Campinas
Apelante: JACKSON ALMEIDA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19712
circunstância agravante justifica também o afastamento da regra prevista no
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que tem como requisitos a primariedade e
bons antecedentes, hipóteses em que, como se viu, o réu não se encaixa.
Finalmente, tratando-se de réu reincidente, o regime
imposto pela lei para o cumprimento da reprimenda é o inicial fechado, nos
moldes do que foi determinado na r. sentença recorrida, observando-se que
pelos mesmos motivos e em razão da quantidade da pena imposta, é
impossível qualquer tipo de substituição da pena privativa de liberdade.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que
se impõe à correta solução do caso dos autos.
Diante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para manutenção da r. sentença proferida pelos seus próprios
fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR